Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0707797-66.2018.8.07.0007 RECORRENTES: FERNANDA DA SILVA ALVES, QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FERNANDA DA SILVA ALVES DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo patrono de FERNANDA DA SILVA ALVES (ID 11190841) e inadmitiu o apelo especial manejado por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (ID 11190810), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de ID 10143531 permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 18907364 – p. 9/11). No tocante ao recurso especial de ID 10080974, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar a questão ali versada e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Assim, mantenha o NUGEP sobrestado o recurso especial de ID 10143531 e remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise do agravo de ID 11678032. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031